Tribunal: STF
Processo: Rcl 46766
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte/MG nos autos de n° 5146204.52.2019.8.13.0024, a fim de garantir a autoridade da tese fixada no julgamento do ARE 721001 – Tema 635.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator